Tribunal: TJDFT
Processo: 0701324-11.2020.8.07.0002
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701324-11.2020.8.07.0002 RECORRENTE: JOSÉ CARLOS PEREIRA DA CRUZ RECORRIDO: BANCO PAN S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. BANCO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INSCRIÇÃO INDEVIDA. SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. JUROS DE MORA. CITAÇÃO. APELAÇÕES CONHECIDAS. APELAÇÃO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO DO AUTOR NÃO PROVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A responsabilidade civil do fornecedor de serviços é objetiva fundada no risco da atividade negocial, não se fazendo necessária arguição de culpa (art. 14, CDC). Basta para configuração desta responsabilidade o liame de causalidade entre a conduta do prestador do serviço e o evento danoso. 2. A injusta inscrição do nome da parte nos serviços de proteção ao crédito é fato suficiente para verificação de existência de dano moral indenizável. 3. O dano moral tem funções reparatória, preventiva, pedagógica e punitiva, que devem ser observadas quando da fixação do montante indenizatório, com o escopo de prevenir novas ocorrências, ensinando-se aos sujeitos os cuidados devidos, sob pena de sujeitar-se às penalidades legais, entre elas a reparação dos danos e a punição pelos danos causados. 3.1. A fixação do quantum indenizatório deve se dar com prudente arbítrio, para que não haja enriquecimento à custa do empobrecimento alheio, mas também para que o valor não seja irrisório. Quantum indenizatório minorado. 4. O termo inicial de incidência dos juros de mora é a data da citação, quando se tratar de responsabilidade contratual. Art. 405, Código Civil. 5. Honorários majorados. Art. 85, § 11, do CPC. 6. Recurso do réu conhecido e parcialmente provido. 7. Recurso do autor conhecido e não provido. Sentença parcialmente reformada. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, §1o, inciso VI, do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação; b) artigo 927, §1o, do CPC, porque deveria ter valorizado os precedentes do Superior Tribunal de Justiça e ter arbitrado a indenização por danos morais em 50 (cinquenta) salários-mínimos, sob pena de vilipendiar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada ausência de fundamentação. Isso porque a Corte Superior entende que “Não há violação ao art. 489 do Código de Processo Civil de 2015 quando o acórdão recorrido adota fundamentação suficiente, decidindo integralmente a controvérsia” (AgInt no REsp 1863520/SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, DJ-e de 18/6/2021). Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade ao artigo 927, §1°, do CPC, porque tal preceito não guarda pertinência temática com a tese recursal de necessidade de majoração do valor fixado a título de danos morais, de modo que está autorizada a aplicação do veto contido no enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal (AgRg nos EDcl no AREsp 1610254/RJ, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJ-e de 1o/3/2021). Caso fosse possível superar tal barreira, ainda assim o apelo especial não deveria transitar, pois a modificação do quantum arbitrado a título de danos morais esbarra no veto ditado pelo verbete sumular 7 do STJ (AgInt no AREsp 1761107/GO, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, DJ-e de 1o/7/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015